Tribunal: STF
Processo: Rcl 89557
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Ferreira e Chagas Advogados, em face de decisão proferida pelo Juízo da 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010288- 70.2020.5.03.0107.
Em suas razões, o reclamante alega que o Juízo reclamado, ao reconhecer o vínculo empregatício entre advogado associado e sociedade de advogados, não obstante a existência de contrato de associação firmado entre eles,  teria violado o entendimento vinculante desta Suprema Corte consolidado no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).
Postula, assim, a procedência da reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado, ou, sucessivamente, o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho determinando a remessa dos autos à Justiça Comum.
É o breve relatório. 
Decido.
Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:
“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
(...)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.

Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso em análise, verifica-se que o Juízo reclamado reconheceu a existência de vínculo empregatício entre advogado associado e a sociedade de advogados, declarando a ocorrência de fraude no contrato de associação firmado entre as partes, matéria abrangida pelo Tema 1.389 da repercussão geral. 
Vejamos o seguinte trecho do acórdão reclamado, no que interessa:

“In casu, considerando que o primeiro reclamado, admitiu a prestação de serviços da autora na condição de advogada associada, atraiu para si o ônus probatório concernente à inexistência dos aludidos requisitos, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, II do CPC, encargo do qual não se desvencilhou a contento, porquanto não comprovada a prestação de serviços de forma autônoma. 
Restou incontroverso que a autora iniciou a prestação de serviços, na função de Advogado Júnior I, em 01/03/2017, conforme "Instrumento Particular de Contrato de Associação de Advogados" (Id f91ff3a). 
Com efeito, o conjunto probatório revela a existência do vínculo de emprego postulado, evidenciado pelo trabalho pessoal, oneroso e subordinado. Restou demonstrada a existência de subordinação na relação entre a autora e réu, além de não poder ser substituída por outra pessoa, recebendo pelos serviços prestados. 
Como bem observado pelo juízo de origem, a própria preposta do primeiro reclamado informou que "o advogado, para adentrar nos quadros do escritório, passava por uma entrevista no setor de RH, sendo que a admissão ou desligamento de novos advogados só era possível com a anuência dos sócios diretores", além de demonstrar que havia exclusividade na prestação dos serviços para a reclamada. Informou, ainda, que o escritório era constituído por advogado, líder, gestor, diretor e sócios (a partir de 16:53:00 da gravação). 
A primeira testemunha indicada pela reclamante afirmou que não poderia delegar suas atividades para outros profissionais; que recebia prestação pecuniária e trabalhava semanalmente; que cumpria metas (a partir de 17:06:45). 
Além disso, o depoimento da segunda testemunha ouvida a rogo da autora revelou que havia subordinação no escritório de advocacia; que era necessário autorização da diretoria para se ausentar do trabalho, que havia exigência de cumprimento de prazos, que se não fossem cumpridos, havia penalidade; que havia cumprimento de horário (a partir de 17:23:47 da gravação). 
Verifica-se que a reclamante estava subordinada às recomendações técnicas repassadas pelo primeiro reclamado, inclusive quanto ao modo de desenvolver e executar suas atividades, estando sujeita a constante supervisão do réu, com permanente cobrança de produtividade. 
Em sendo assim, pelo conjunto probatório dos autos, infere-se que a prestação de serviços se deu com pessoalidade, habitualidade, com onerosidade e de forma subordinada, sendo a validade do Contrato de Associação de Advogados desconstituída pelo conjunto probatório produzido nos autos.
Diante de tais considerações, compartilho do entendimento adotado pelo julgador de primeiro grau, no sentido de que restaram demonstrados os requisitos da relação empregatícia.” (eDOC 14, pp. 9-11; grifos nossos)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0010288-70.2020.5.03.0107, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.

Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente